Tribunal: CARF
Processo: 13971.724658/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724658/2018-11
ACÓRDÃO
2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VIACAO RAINHA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
CONHECIMENTO. SÚMULAR CARF o 2. INCOMETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de
inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria.
CAPACIDADE DOS AGENTES FICAIS PARA ANÁLISE DA CONTABILIDADE DAS
EMPRESAS.
O exercício da atividade do Auditor Fiscal de Previdência Social tem
amparo legal, sendo desnecessário o registro em conselho próprio, bem
como não implica no exercício da atividade privativa do contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
QUALIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA.
Não há que se falar inviabilidade do auto de infração quando a
fundamentação legal deste débito é apresentada em detalhes, especifica o
dispositivo normativo e o assunto pertinente que está regulando. No caso
dos autos os dispositivos legais que fundamentam a constituição do crédito
encontram-se separados por período e por tipo de situação regulada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer de todas as matérias em que aventada
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724658/2018-11
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de NFLD, conforme descrito no relatório fiscal de fls. 62 a 66,
tendo como período de lançamento 01/1999 a 12/2001, sobre os seguintes objetos:
2. São objeto desta NFLD as seguintes contribuições sociais, devidas pela
Notificada e não recolhidas em época própria:
2.1. A cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a folha
de pagamento dos empregados;
2.2. A cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, incidente sobre os valores
pagos a contribuintes individuais (autônomos e empresários);
2.3. A cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, incidente sobre valores
pagos a cooperativas de trabalho;
2.4. A cargo da empresa, destinadas ao FNDE (Salário-Educação), ao INCRA, ao
SENAT, ao SEST e ao SEBRAE, e arrecadadas pelo INSS, incidentes sobre a folha de
pagamento dos empregados.
Consta também do relatório a informação de que, decorrente da mesma ação fiscal,
houve “Representação Fiscal para Fins Penais referente à ocorrência, em tese, do crime previsto na
Lei n.o 8.212/91, art. 95, "d", relativamente às contribuições descontadas dos empregados e não
recolhidas ao INSS, entre 01 e 04/1999”, mas que é discutido no presente feito administrativo.
Apresentada impugnação, o contribuinte alega, de início a nulidade do lançamento
face a incapacidade dos agentes fiscais para realizar análise de dados contábeis, e segue
sustentando, em essência, a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade das contribuições lançadas.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724658/2018-11
3
Por se tratar de processo antigo, a apreciação da impugnação se deu pela Seção de
Análise de Defesas e Recursos do INSS localizada na Gerência Executiva em Blumenau/SC (fls. 112
a 118). Eis o teor da decisão:
O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECRETO COMPETE AO
JUDICIÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC. COBRANÇA IRRELEVÁVEL.
O INSS não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema
normativo; o controle da constitucionalidade é exercido, via-de-regra, pelo Poder
Judiciário.
A cobrança de juros equivalentes à taxa referencial SELIC é de caráter irrelevável e
está amparada pelo disposto no artigo 34, da Lei n° 8.212/91, com as alterações
da Lei n° 9.528/97.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Não satisfeito o contribuinte apresentou recurso voluntário, que não fora admitido
face a ausência de depósito recursal no importe de 30% do valor do crédito, conforme estabelecia
o §1o, do art. 126, da Lei 8.213/91.
No recurso apresentado o contribuinte, além das mesmas matérias e fundamentos
apresentados na impugnação, sustenta a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade na esfera administrativa.
Seguindo seu curso normal, o crédito tributário foi considerado definitivo e foi
inscrito em dívida ativa.
Ocorre que, em solicitação de cumprimento de decisão judicial (fl. 177), a PGFN
apresentou determinação do Poder Judiciário e solicitou a adoção das seguintes providências:
Ao Apoio desta PSFN/Blumenau para cancelamento da inscrição e
encaminhamento da mesma à Receita Federal para cumprimento do Acórdão, o
qual considerou indevido o não conhecimento do recurso administrativo
interposto pelo contribuinte em razão da ausência de depósito recursal de 30% do
valor do tributo. Assim, tendo em vista a decisão judicial, deve ser dado
prosseguimento ao processo administrativo.
Cumpra-se.
Assim, considerando a determinação judicial, ao processo administrativo foi dado
seguimento para apreciação do recurso voluntário apresentado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724658/2018-11
4
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. No entanto o mesmo somente deve ser conhecido
parcialmente.
De início afasto conhecimento de todas as matérias em que alegada a ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade das contribuições e consectários descritos na NFLD, na medida em que
a Súmula CARF no 2 impede tal conhecimento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destaco, trazendo parte da decisão de primeiro grau, as matérias não conhecidas:
4. No mérito a notificada impugna a constituição do crédito e sustenta, em
síntese, o seguinte:
4.1. Remuneração de autônomos e demais pessoas físicas... (fls. 71/81): A Lei
Complementar n° 84/96 elegeu outra base de cálculo, criando contribuição social
quando só é permitido criar novo imposto pelo disposto no art. 154, I, da
Constituição Federal; por este e outros motivos especificados na impugnação
existe inconstitucionalidade das normas que fundamentam a constituição deste
crédito, "motivo pelo qual deve ser afastada a sua exigibilidade".
4.2. Da contribuição indevida para o SEBRAE (fls. 81/88): Foram instituídos o SEST
e o SENAT e as empresas de transportes, como é o caso da notificada, passaram a
contribuir para estas entidades e deixaram de contribuir para o SESI e SENAI. As
alíquotas foram posteriormente majoradas. A contribuição para o SEBRAE não
atinge as empresas de transporte rodoviário e foi criada como um adicional para
os estabelecimentos comerciais. No entanto o INSS vem exigindo, sem amparo
legal, com ilegalidade e inconstitucionalidade. Existe afronta ao princípio da
legalidade e está fora do amparo do ordenamento jurídico pátrio.
4.3. Contribuições ao INCRA (fls. 88/90): Entre outras teses que levam ao pedido
de reconhecimento e declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade, contidas
nas mencionadas folhas, sustenta que sua atividade é voltada para a previdência
urbana e não rural. Não deve contribuir para o INCRA.
4.4. Da contribuição previdenciária para o Seguro de acidentes do trabalho - SAT
(fls. 90/95): Entre outras teses que levam ao pedido de reconhecimento e
declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade, contidas nas mencionadas
folhas, a notificada afirma que a Lei n° 8.212/91 não determinou o grau de risco e
respectivas alíquotas para cada um dos grupos de atividades exercidas pela
empresa. Estas alíquotas devem ser fixadas por lei e foram fixadas por Decreto.
Requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade e por consequência a
exclusão do montante apurado nesta NFLD.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724658/2018-11
5
4.5, Da inconstitucionalidade do salário-educação (fls. 95/98): As contribuições
sociais têm natureza tributária e deve respeitar o princípio constitucional da
legalidade. O Poder Executivo não fixar alíquota de contribuições sociais, nem por
outorga de Decreto-Lei. Requer a desconsideração desta exigência.
4.6. da Ilegalidade da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora (fls. 98/106): Que
é ilegal e inconstitucional a cobrança de juros com base na taxa SELIC, entre
outros motivos, porque é forma de juros remuneratórios e não de juros
moratórios, conforme interpretação legal, entendimento jurisprudencial e demais
argumentos descritos na impugnação. Além disso, afirma que a cobrança não
respeita o limite constitucional de 12% ao ano. Requer a redução ao limite de 1%
ao mês.
Em suma, sobre todas as contribuições previdenciárias objeto da NFLD e seus
consectário legais, o contribuinte sustentou a inconstitucionalidade.
Desta feita, conheço apenas das preliminares de possibilidade de reconhecimento
de inconstitucionalidade na esfera administrativa, incapacidade dos agentes fiscais e da
qualificação da infração.
Preliminares.
Quanto a primeira preliminar acima descrita, adoto como fundamento o teor da
súmula CARF no 2, acima transcrita. Assim rejeito tal preliminar.
Já no tocante as demais preliminares (incapacidade dos agentes fiscais e da
qualificação da infração), verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, que a seguir destaco:
7. Incapacidade dos agentes fiscais/ trabalho privativo de contador habilitado no
CRC-SC (fls. 68/70): São improcedentes os argumentos da defesa, a seguir
sintetizados: que o exame de documentos contábeis e declarações pertinentes às
contribuições previdenciárias é privativo de profissional contador legalmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade sob pena de violar o princípio
da reserva legal e tornar sem eficácia a presente notificação. Não basta o regular
concurso público para habilitar o auditor fiscal. Cabe a administração declarar a
nulidade dos atos de seus agentes quando praticados contra a lei. Que deve ser
julgado pela anulação da NFLD e pela declaração de improcedência com
consequente arquivamento do processo. São improcedentes porque o Auditor
Fiscal da Previdência Social exercitou suas atividades em cumprimento, e no
estrito limite, da legislação vigente. O exercício da atividade do Auditor Fiscal de
Previdência Social tem amparo legal, sendo desnecessário o registro no CRC e
não implica no exercício da atividade privativa do contador inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade - CRC;
(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724658/2018-11
6
8. Da qualificação da infração (fls. 70): É improcedente a preliminar arguida, de
que falta a indicação exata e clara dos dispositivos legais infringidos; que o
elevado número de dispositivos legais indicados prejudica a defesa da notificada.
Isto porque, os dispositivos legais que dão sustentação à presente notificação
fiscal, encontram-se especificados no anexo intitulado "fundamentos legais do
débito" e no relatório fiscal (fls. 49/53 e 60/64). Por outro lado, não existe "falta
de especificação ou especificação genérica de dispositivos legais". No caso dos
autos os dispositivos legais que fundamentam a constituição do crédito
encontram-se separados por período e por tipo de situação regulada (fls.
49/64). Conclui-se facilmente que não existe a referida indicação genérica.
Existe sim a discriminação clara e precisa da regulamentação das diversas
hipóteses de prazos de recolhimentos, dos diversos períodos do débito, dos
acréscimos legais e outros mencionados no referido anexo. A fundamentação
legal deste débito é apresentada em detalhes, especifica o dispositivo
normativo e o assunto pertinente que está regulando. A notificação engloba
diversos períodos de débito, e assim, é possível e necessário que conste nos
fundamentos legais, legislação já revogada ou que extrapola o período exato do
débito. Isto é normal, porque as contribuições da Seguridade Social são reguladas
pela legislação vigente na época da ocorrência do seu fato gerador. Dessa forma,
não existe desrespeito ao contraditório e a ampla defesa; não existe motivo
para ser declarada a nulidade da notificação. Pelo contrário, o pormenor da
mencionada indicação é exatamente para facilitar e possibilitar a ampla defesa
da empresa notificada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer de todas as matérias em que aventada inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), e
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 296
DF CARF MF
Original